Tribunal: TJBA
Processo: 0089450-92.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0089450-92.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOAO MANOEL SANDOVAL

Advogado(s)
:
JOAO MANOEL SOUZA SANDOVAL

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO VERÃO E PLANO BRESSER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ (TEMAS 723 E 724). AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTA POUPANÇA. ÍNDICE APLICADO INFERIOR AO DEVIDO PARA RECOMPOR A INFLAÇÃO PARA O PERÍODO. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DOS TEMAS 298 E 304, DO STJ. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 300, 302, 685 E 891, DO STJ. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE O VALOR NÃO CREDITADO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0089450-92.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA e como apelada JOAO MANOEL SANDOVAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator